Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-54.2016.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003019-54.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alienação Judicial, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO DE QUEIROZ - CPF: 146.520.139-49 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LUCIA IASINSKI DE QUEIROZ - CPF: 581.248.371-04 (APELANTE), EDSON REINALDO DE QUEIROZ - CPF: 370.542.449-15 (APELANTE), MIGUEL DE QUEIROZ - CPF: 353.188.051-91 (APELANTE), MARIO MARCOS DE QUEIROZ - CPF: 289.195.301-06 (APELANTE), VERA LUCIA DE QUEIROZ EVANGELISTA - CPF: 503.019.421-53 (APELANTE), FATIMA MADALENA DE QUEIROZ FRANQUIS - CPF: 760.814.352-53 (APELANTE), MARIA DE LURDES DE QUEIROZ - CPF: 557.462.681-00 (APELANTE), GERALDO DE QUEIROZ FILHO - CPF: 486.581.031-53 (APELANTE), DAVINA GARCIA MARQUES - CPF: 016.307.321-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELCI THIEL DE QUEIROZ - CPF: 002.060.511-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILZA FERNANDES DE QUEIROZ - CPF: 458.951.711-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VERAS EVANGELISTA - CPF: 062.116.153-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISRAEL FRANQUIS - CPF: 229.632.941-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO DE QUEIROZ - CPF: 368.366.809-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Yuji Iamaguchi (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSVALDO CELIO DE QUEIROZ - CPF: 391.470.889-15 (APELADO), Jose Antonio de Queiroz (APELADO), YUJI IAMAGUCHI - CPF: 276.120.829-34 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ QUEIROZ (APELADO), LUCIA IASINSKI DE QUEIROZ - CPF: 581.248.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO DE QUEIROZ - CPF: 368.366.809-15 (APELADO), APARECIDA HERNANDES DE QUEIROZ (APELADO), YUJI IAMAGUCHI - CPF: 276.120.829-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA IAMAGUCHI (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CARDOZO DE SOUSA - CPF: 060.063.939-80 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA IAMAGUCHI (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ QUEIROZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO – ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – IMÓVEL DIVISÍVEL EM ESTADO DE INDIVISÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA DIVISÃO OU DEMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVISÃO DO IMÓVEL NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de imóvel rural em condomínio, bem divisível em estado de indivisão, para a sua alienação, é necessária a prévia divisão ou demarcação.

São devidos honorários advocatícios quando se tratar de ação de caráter declaratório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Geraldo de Queiroz e outros
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Suprimento de Consentimento, proposta em desfavor de
Osvaldo Célio de Queiroz e outros
,

em que o magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, condenando os autores no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o caráter declaratório da pretensão inicial.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que realizaram contrato de compra e venda de parte do imóvel, objeto da lide, que lhes é sua por direito, após inventário e devida partilha do imóvel entre o autor e seus herdeiros, sendo que lhe coube a parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, a qual procedeu a venda.

Argumenta, ainda, que não houve o consentimento de todos os herdeiros, de modo que promoveu a ação para obter o consentimento daqueles que faltam para formalizar o contrato de compra e venda.

Aduz, também, que houve condenação indevida em honorários advocatícios, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado
Osvaldo Célio de Queiroz
,
nas contrarrazões (Id
25804497), pugna pelo desprovimento do recurso.

Ausente contrarrazões de
José Antônio de Queiroz
e
Maria Aparecida Iamaguchi
(Id 25804499).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 35221492, manifestou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se tratar de ação de suprimento de consentimento para a alienação da parte ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural sob matrícula n° 4.164 junto ao Cartório do RGI da Comarca de Alta Floresta, proposta por Geraldo de Queiroz em face dos herdeiros Osvaldo Celio de Queiroz, José Antônio de Queiroz, casado com Aparecida Hernandes de Queiroz e Maria Aparecida Iamaguchi, casada com Yuji Iamaguchi.

Alegou em sua inicial, em síntese, que manifestaram sua anuência ao pedido de alienação do imóvel o espólio de Luiz de Queiroz, representado por Lucia Iasimki de Queiroz; Edson Reinaldo de Queiros e sua esposa Davina Garcia Marques de Queiroz; Miguel de Queiroz e sua esposa Nelci Thiel de Queiroz; Mario Marcos de Queiroz e sua esposa Nilza Fernandes de Queiroz; Vera Lucia de Queiroz Evangelista e seu esposo João Veras Evangelista; Fátima Madalena de Queiroz Franquis e seu esposo Israel Franquis; Maria de Lurdes de Queiroz e Geraldo de Queiroz Filho.

No entanto, o primeiro requerido, Osvaldo Celio de Queiroz, encontra-se em local incerto e não sabido, ao passo em que os demais, recusaram-se em anuir à alienação.

Desse modo, pugnou pelo suprimento da anuência mediante ação judicial, a fim de que seja concluída a avença, uma vez que defende ser necessária a anuência de todos os descendentes/co-proprietários do imóvel rural.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, condenando os autores no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o caráter declaratório da pretensão inicial.

Pois bem.

O magistrado
a quo
extinguiu o feito em razão do reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se trata a lide de vício de consentimento de alienação de imóvel rural em condomínio, sendo necessária a sua prévia divisão ou demarcação.

De fato, no que se refere ao estado de indivisibilidade, certo é que essa não é uma característica inerente somente aos bens indivisíveis, isso porque um bem pode ser divisível, mas se encontrar em estado de indivisão.

Analisando o conjunto probatório do caso em exame, tem-se que apesar de ser passível de divisão, o imóvel rural em questão encontra-se em estado de indivisão, uma vez que as frações ideais não foram materialmente individualizadas.

É de se ressaltar, outrossim, que no Id 25801461 - Págs. 3/4, há indicação da realização do procedimento para a divisão do imóvel
sub examine
, através do desmembramento da matrícula n° 4.164.

No entanto, sua conclusão não restou comprovada, conforme noticia as certidões juntadas no Id 25801461 - Págs. 5/6, Id 25801462 - Págs. 1/4 e Id 25801464 - Pág. 1/2.

Com efeito, estando o imóvel rural caracterizado em condomínio, para a sua alienação, é necessária a sua prévia divisão ou demarcação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RURAL - CONDOMÍNIO - COISA DIVISÍVEL - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA FEITAS UNILATERALMENTE - IMPOSSIBILIDADE - ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA E DA AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Se o imóvel é fisicamente divisível, não há falar em direito de preferência, podendo o condômino alienar livremente seu quinhão sem dar conhecimento aos demais, conforme art. 1.139 do CC/1916, com dispositivo correspondente no art. 504 do Código Civil.
Todavia, deverá comprovar que houve a extinção amigável ou judicial do condomínio com a divisão ou demarcação (judicial ou extrajudicial) da área
, pois não pode qualquer deles ser prejudicado por divisão unilateral e contrária à lei.”

(N.U 0002721-91.2001.8.11.0038, Ap 110008/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 09/12/2013) (destaquei)

Com relação ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que não há nos autos comprovação da unidade de um módulo rural para a localidade, o que afastaria a necessidade de divisão ou demarcação do imóvel rural para fins de sua alienação.

Assim, não há como considerar que os pouco mais de 103 há do imóvel que foi adquirido pelo autor correspondem, indene de dúvidas, exatamente ao módulo rural permitido na localidade.

Já no que tange à impossibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, uma vez que o caráter da ação
sub examine
é declaratória (suprimento de consentimento), são devidos honorários sucumbenciais, no caso de extinção da ação, como determinado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020